Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Roubo. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa.
Em crimes da mesma espécie – roubo – e modo de execução semelhantes, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo e lugar também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Embargos infringentes não providos.